Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732507-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSIDE GAMES LTDA - ME RECORRIDA: SILVANA ROSA CCUNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REVISÃO DE ALUGUÉIS. PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO PACTUADA NO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2 – Na Ação de Indenização por danos materiais, cumulada com Cobrança de multa contratual e Revisão de aluguéis, a prova oral requerida é desnecessária, porque os esclarecimentos que com ela se busca obter não são relevantes ao deslinde da lide. 3 – É dever legal do locador, e não obrigação contratual, entregar ao locatário o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, conforme artigo 22, I, da Lei 8.245/1991. Se o contrato de locação não estabeleceu a obrigação que se supôs inadimplida, não ficando configurado nenhum descumprimento contratual, não incide a cláusula penal, devendo ser reformada a condenação ao pagamento da multa. 4 – Conforme artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, não se podendo fixar valor superior ao prejuízo efetivamente sofrido. Se a parte lesada com as infiltrações do imóvel adquiriu, por deliberação própria, equipamentos de qualidade e preço superiores aos que foram danificados, não tem direito a ressarcimento maior do que o valor do que efetivamente perdeu. 5 – Considerando que a Autora não comprovou os fatos constitutivos do direito quanto aos lucros cessantes, pois não ficou evidenciada a redução de faturamento diretamente causada pelo evento danoso, escorreita a improcedência de tal pedido. 6 – Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 7 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 8 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. 9 – A mera declaração fornecida por profissional contador, desacompanhada de balanços, não comprova a alegada queda do faturamento, a qual teria tornado o aluguel no valor contratado uma prestação excessivamente onerosa para a empresa. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da Ré provida. Apelação Cível da Autora desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao afastar o dever da recorrida de pagar a multa com base na inexistência de cláusula contratual, proferiu decisão surpresa, tendo em vista que em nenhum momento processual a recorrida se insurgiu contra a interpretação contratual acerca das cláusulas que lhe estabeleceram a obrigação de entrega de um imóvel em perfeitas condições, o que configura reconhecimento tanto do seu dever contratual de arcar com a multa, quanto dos valores suscitados, corroborando o entendimento entre as partes de que a infração corresponderia a 3 (três) meses de aluguel. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o e 10, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, no julgamento dos embargos de declaração, assentou “Diversamente do que sustenta a parte Embargante, se a Embargada se insurgiu contra a aplicação de multa contratual com a alegação de que não infringiu o contrato, a matéria devolvida ao Segundo Grau de Jurisdição abrange, obviamente, o exame do contrato celebrado entre as partes. É que para analisar eventual violação contratual, o julgador deve, evidentemente, identificar qual disposição foi supostamente violada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão: “(...) antes e independentemente de se apurar as condições em que entregue o imóvel pela locadora, é evidente que se o contrato não estabeleceu para ela a obrigação de entregar o imóvel em perfeitas condições, é inadmissível cogitar-se em condená-la ao pagamento de multa contratual por uma infração de obrigação não pactuada no ajuste. Com efeito, não tem nenhum respaldo legal a aplicação da cláusula penal (cláusula décima do contrato, Num. 30234134 - Pág. 3) para condenar a Ré ao pagamento de multa por infração contratual, se não existe no contrato a obrigação supostamente descumprida. Logo, não havendo descumprimento contratual, porque não ficou pactuada a obrigação supostamente inadimplida, não incide a cláusula penal, devendo ser reformada a condenação ao pagamento da multa” (Num. 32577593 - Pág. 8).” (ID 34726997). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025